Tribunal: STF
Processo: HC 209269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Douglas Garbo Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.920.222/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Segundo os autos, 



    “o paciente restou condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 334, §1º, IV e 334-A, § 1º, V, do Código Penal, na forma dos artigos 70 e 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 3 mil reais.” 



    Para a defesa, 



    “quando da substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, o magistrado sentenciante - referendado pelo e. TRF4, veio a cominar uma pena de prestação pecuniária no valor de 3 mil reais, em que pese não tenha feito constar da mesma sentença suficiente argumentação que amparasse a imposição de valor tão elevado a título de pena substitutiva.”



    Entende que “o montante financeiro a ser pago pelo réu não guardou nenhuma proporcionalidade para com a pena corporal que se propõe a substituir.”



    Requer o deferimento da liminar para suspender a execução da pena imposta.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja reduzido o valor da prestação pecuniária imposta a título de pena substitutiva.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART. 45, § 1º, DO CP). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE, POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Fixada pelas instâncias ordinárias a prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP) dentro dos limites quantitativos legais, a pretensão de aferir a capacidade econômico-financeira do réu encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, sendo certo, ademais, que o tema suscitado nesta impetração, por óbice da Súmula 7/STJ, não foi objeto de análise por parte daquela Corte. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que este Supremo Tribunal entende que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, ainda, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente